Tribunal: TJSP
Processo: 1009905-29.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INICIALMENTE DESPROVIDO – DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA APELANTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DATA DO LEILÃO – INOCORRÊENCIA – TELEGRAMA RECEBIDO NO ENDEREÇO DOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INICIALMENTE DESPROVIDO – DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA APELANTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DATA DO LEILÃO – INOCORRÊENCIA – TELEGRAMA RECEBIDO NO ENDEREÇO DOS AUTORES INFORMANDO AS DATAS DESIGNADAS PARA O LEILÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS APTOS A OBSTAR A EXCUSSÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA –– SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009905-29.2016.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes DEISE
FERNANDES e ALEXANDRE TEIXEIRA CANEATO, é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1009905-29.2016.8.26.0009
Apelantes: Deise Fernandes e Alexandre Teixeira Caneato
Apelado: Banco Santander Brasil S/A
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Fórum Regional de Vila
Prudente (Autos no 1009905-29.2016.8.26.0009)
Juíza prolatora: Fabiana Pereira Ragazzi
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INICIALMENTE
DESPROVIDO

DETERMINAÇÃO
DE
NOVO
JULGAMENTO EM RAZÃO DO PROVIMENTO DE
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA APELANTE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO DE
ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DA
DATA
DO
LEILÃO

INOCORRÊENCIA
TELEGRAMA RECEBIDO NO
ENDEREÇO
DOS
AUTORES
INFORMANDO
AS
DATAS DESIGNADAS PARA O LEILÃO DO IMÓVEL
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS JURÍDICOS APTOS A
OBSTAR A EXCUSSÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA
SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 34138
Negado provimento ao recurso de apelação da
autora, interposto contra sentença que julgou improcedente ação
anulatória de execução extrajudicial de imóvel objeto de alienação
fiduciária, deduziu a autora Recurso Especial, o qual, foi inadmitido pela
presidência da Seção de Direito Privado desta Corte. Em sede de agravo,
o Superior Tribunal de Justiça culminou por dar acolhimento à
insurgência, mediante deliberação monocrática do Min. Marco Aurélio
Bellizze, determinando seja proferido novo julgamento da questão em
conformidade com a jurisprudência da Corte quanto à necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1009905-29.2016.8.26.0009
intimação pessoal do devedor fiduciário do leilão extrajudicial.

É o relatório
O recurso de apelação interposto teve dois
fundamentos: nulidade da intimação pessoal da devedora Deise para fins
de comprovação da mora e ausência de intimação das datas designadas
para o leilão.
A tese da nulidade da intimação para fins de
comprovação da mora foi afastada quando do primeiro julgamento do
recurso, não tendo sido determinada a sua reapreciação.
A alegação de ausência de intimação da data do
leilão, por outro lado, não se sustenta diante das evidências constantes
nos autos.
Com efeito, o telegrama de fls. 251/253, com a
indicação das datas designadas para a primeira e segunda praça, foi
devidamente recebido no endereço residencial dos autores, com
observância da regra do artigo 248, §4o, do CPC, de modo que não
houve qualquer obstáculo para a purgação da mora.
Assim evidenciado ter o credor fiduciário observado
rigorosamente o procedimento previsto para a expropriação do imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1009905-29.2016.8.26.0009
dado em garantia da dívida em aberto, de rigor o reconhecimento da
validade do procedimento e, por conseguinte, a improcedência da
pretensão de anulá-lo.
Isto posto, pelo meu voto, mantenho integralmente
a solução dada no anterior acórdão de desprovimento do recurso
interposto, nada havendo a ser modificado.
ANDRADE NETO
Relator